Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711306-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON VIEIRA FRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ADELAIDE VAZ FRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes manifestem-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que tomaram ciência da decisão agravada no dia 03/03/2023 (sexta-feira), de modo que o prazo recursal iniciou no dia 06/03/2023 (segunda-feira), e terminou em 24/03/2023 (sexta-feira), todavia, o presente recurso foi interposto somente no dia 27/03/2023 (segunda-feira), em tese, intempestivamente. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator